Tribunal: STF
Processo: AI 406347
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação de
cobrança de vencimentos pagos em atraso proposta por magistrado.
Correção monetária. Controvérsia de interesse pessoal. Não aplicação
 do art. 102, I, "n", da Constituição Federal. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento